Tribunal: TJDFT
Processo: 0712420-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712420-40.2022.8.07.0006 AGRAVANTES: MARIA MENDES DO NASCIMENTO, ALAIDES RODRIGUES DE MELO, CELIA REGINA MONTEIRO DE SOUZA AGRAVADOS: CARMELITA MENDES DA SILVA, NILSON MENDES DA SILVA, ABDIAS MENDES DA SILVA, ADINALVA MENDES DOS SANTOS, MARIA LURDE PEREIRA LIMA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, ESTHER MENDES CAVALCANTE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA MENDES DO NASCIMENTO e OUTRAS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada ESTHER MENDES CAVALCANTE não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026